Tribunal: TJPA
Processo: 0811867-35.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811867-35.2024.8.14.0006

APELANTE: ALLAN THYAGO SANTOS NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito Penal. Apelação Criminal. Violência doméstica. Lesão corporal contra mulher e contra menor. Art. 129, §§ 9º e 13º do CP. Rejeição de preliminares. Condenação mantida.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença condenatória que impôs ao réu as penas de 1 ano e 4 meses de reclusão (art. 129, § 13º do CP) e 3 meses de detenção (art. 129, § 9º do CP), ambas em regime inicial aberto, com concessão do sursis, em razão de agressões perpetradas contra sua companheira e o enteado menor de idade, no contexto de violência doméstica e familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A apelação devolve ao Tribunal as seguintes questões:

(i) existência de mutatio libelli em relação à conduta praticada contra o menor, sem observância do art. 384 do CPP;

(ii) nulidade do laudo pericial por ausência de fotografias e alegada quebra da cadeia de custódia;

(iii) insuficiência de provas para a condenação;

(iv) pedido subsidiário de redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeitada a preliminar de mutatio libelli, pois a conduta lesiva contra o menor foi expressamente narrada na denúncia, não havendo inovação fática ou alteração na definição jurídica que demandasse a abertura de novo contraditório (art. 384 do CPP).

4. Inexiste nulidade no laudo pericial. A ausência de registros fotográficos não compromete a validade do exame, que foi produzido por perito oficial com descrição técnica suficiente. A cadeia de custódia é inaplicável ao exame clínico direto sem apreensão de vestígios físicos.

5. A condenação encontra respaldo em prova material (laudos periciais) e em depoimentos coerentes da vítima, da testemunha presencial e da criança vítima, com escuta especializada, sendo a palavra da ofendida dotada de especial relevância nos crimes de violência doméstica.

6. A dosimetria da pena foi corretamente fundamentada, especialmente quanto à elevação da pena-base no crime contra a companheira, em razão de a violência ter ocorrido na presença de filhos menores, o que revela maior reprovabilidade da conduta (precedente do STJ). Não se verifica ilegalidade ou desproporcionalidade que justifique a redução da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: 1. Não configura mutatio libelli a subsunção, em sentença, de conduta expressamente descrita na denúncia a tipo penal correspondente, quando assegurado à defesa o pleno exercício do contraditório. 2. É válido o laudo pericial produzido sem fotografias, desde que contenha descrição técnica detalhada, e é inaplicável a cadeia de custódia em exame clínico direto. 3. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, quando coerente com os demais elementos probatórios, possui especial relevância para sustentar a condenação. 4. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamentação idônea, nos termos do art. 59 do CP, notadamente quando o crime é cometido na presença de menores, o que eleva a gravidade da conduta.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59 e 129, §§ 9º e 13º; CPP, arts. 384, 158, 158-A.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso, e no mérito negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 29 de janeiro a 05 de fevereiro do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 29 de janeiro de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por ALLAN THYAGO SANTOS NASCIMENTO em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ananindeua/PA, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão pela prática do crime de lesão corporal contra a mulher (art. 129, §13º do CP), e à pena de 03 (três) meses de detenção pela lesão corporal em âmbito doméstico contra o enteado menor (art. 129, §9º do CP). O regime inicial fixado foi o aberto, com a concessão do benefício da suspensão condicional da pena (sursis) pelo prazo de 02 (dois) anos.

Consta na denúncia que, no dia 28 de maio de 2024, a vítima foi surpreendida por uma mensagem de uma gráfica chamada RYGAMI, informando que havia sido contratada por ALLAN para alterar o letreiro de sua clínica odontológica, substituindo seu sobrenome Costa pelo sobrenome NASCIMENTO, mesmo sobrenome de ALLAN, onde a vítima negou a aceitar o serviço. Exsurge do IPL que, no dia 29 de maio de 2024, ALLAN apareceu no consultório da vítima fardado e questionando o motivo dela se negar a aceitar a troca do nome do consultório, ocasião em que ela relatou a ALLAN que não havia motivo para a troca do letreiro em razão de não possuir o sobrenome Nascimento. Na ocasião, a ofendida informou a ALLAN que seu ex-companheiro Ronaldo, pai de seus filhos, iria buscar as crianças na escola para almoçar com ele. Por volta das 14:00h, ainda do dia 29 de maio de 2024, a vítima e o denunciado foram para o apartamento do casal e ao chegarem ao local, o denunciado voltou a discutir novamente com a vítima exigindo explicação da negativa da troca de sobrenome do letreiro da clínica. Aborrecido com a resposta que recebeu, ALLAN se apossou do celular da companheira e o jogou contra a parede, quebrando a traseira do aparelho. Em seguida, trancou a porta do quarto, impedindo a vítima de sair. Ao tentar sair, a ofendida era empurrada, chegando a gritar por socorro, mas teve a boca tapada por ALLAN. Um tempo depois, o filho menor da vítima, a criança de prenome R., adentrou no apartamento pela sala e chamou por sua genitora, a qual gritou para que ele voltasse para perto de seu pai. Nesse momento, o indiciado abriu a porta do quarto e a vítima conseguiu sair do cômodo que estava sendo mantida trancada. De imediato, ALLAN puxou a vítima pelo braço, puxou pelo cabelo, colocou as mãos sobre o pescoço dela e a empurrou para que retornasse ao quarto. Nesse momento, o genitor de R., tentou ligar para o menor, tendo ALLAN se apossado também do celular da criança. O filho da vítima assustado com a situação de violência, pedia para que ALLAN soltasse a vítima e tentou recuperar o celular que estava em posse do denunciado para falar com seu genitor, mas foi agredido por ALLAN, o qual jogou R. contra a geladeira e chegou a dar uma cotovelada contra a cabeça da criança, deixando-o desesperado e chorando muito. Exsurge do IPL que minutos depois de toda essa dinâmica de fatos, o outro filho da vítima, R., de 06 anos de idade, tocou a campainha do apartamento e quando ALLAN abriu a porta, a ofendida gritou para seu ex-companheiro Ronaldo: "Socorro! Ronaldo, não deixa o R. entrar, tira as crianças daqui". Nesse momento, a vítima conseguiu sair do apartamento, contudo ALLAN a encurralou contra a escada e a ameaçou com as textuais: "se você sair daqui do apartamento com o Ronaldo, eu vou te matar".

Em razões recursais, a defesa suscita preliminarmente a ocorrência de mutatio libelli sem a observância do rito do art. 384 do CPP, alegando que a condenação referente ao menor não foi objeto da denúncia.

Argumenta a nulidade do laudo pericial por ausência de fotografias e quebra da cadeia de custódia.

No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas.

Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial requer seja conhecido e improvido o apelo.

Nesta instância superior, a Douta Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do recurso de apelação.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão na pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Preliminar.

1.1. Da mutatio libelli. Violação ao art. 384, do CPP.

A defesa suscita preliminarmente a ocorrência de mutatio libelli sem a observância do rito do art. 384 do CPP, alegando que a condenação referente ao menor não foi objeto da denúncia.

Todavia, tal alegação não procede.

O art. 384 do CPP autoriza o magistrado a descrever, na sentença, fato diverso do narrado na denúncia ou na queixa, desde que dele tenha resultado nova definição jurídica, e desde que seja oportunizada à defesa a manifestação prévia sobre a nova imputação (nova capitulação jurídica), como decorrência da garantia do contraditório.

Todavia, o caso em análise não configura hipótese de mutatio libelli, pois não houve alteração da descrição fática da denúncia, tampouco inovação na imputação material dos fatos.

Com efeito, verifica-se que a peça acusatória, conforme consta expressamente no seu teor (id 30584206), narra de forma circunstanciada a conduta do réu também em relação ao enteado menor, descrevendo, em termos literais:

“(...) o filho da vítima assustado com a situação de violência, pedia para que ALLAN soltasse a vítima e tentou recuperar o celular que estava em posse do denunciado para falar com seu genitor, mas foi agredido por ALLAN, o qual jogou R. contra a geladeira e chegou a dar uma cotovelada contra a cabeça da criança, deixando-o desesperado e chorando muito.”

Ora, tal narrativa fática, inequivocamente contida na denúncia, já veiculava imputação objetiva de agressão física contra o menor, subsumível ao tipo penal do art. 129, § 9º, do Código Penal, lesão corporal em situação de violência doméstica e familiar.

Logo, a sentença não extrapolou os limites objetivos da imputação fática nem operou nova definição jurídica dissociada do conjunto narrativo da denúncia. O que ocorreu foi a devida subsunção dos fatos já descritos ao tipo penal correspondente, ato próprio da atividade jurisdicional, sem necessidade de aplicação do art. 384 do CPP.

Demais disso, cumpre assinalar que a defesa, desde a resposta à acusação e no curso da instrução, teve plena ciência dos fatos narrados e oportunidade de se manifestar sobre todos os elementos atinentes à conduta em relação à criança, não havendo qualquer prejuízo configurado, circunstância que afasta, inclusive, eventual nulidade por violação ao contraditório.

Portanto, ausente inovação fática ou supressão de oportunidade defensiva, inexiste mutatio libelli, razão pela qual a preliminar deve ser rejeitada.

1.2. Da nulidade do laudo pericial.

Argumenta a nulidade do laudo pericial por ausência de fotografias e quebra da cadeia de custódia.

Contudo, as teses não merecem prosperar.

De início, convém salientar que o exame de corpo de delito é disciplinado pelo art. 158 do CPP, que assim dispõe: “Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.”

No presente caso, o laudo de exame de corpo de delito foi regularmente produzido por profissional habilitado (médico legista), constando nos autos à fl. 50 (id 30584146), com descrição técnica objetiva e coerente das lesões sofridas pela vítima.

No tocante à ausência de registros fotográficos, não há qualquer previsão legal que condicione a validade do laudo pericial à produção de imagens, sendo esta uma faculdade técnica, e não um requisito de existência ou validade do ato pericial.

Ora, a inexistência de fotografias não compromete a regularidade do exame quando há descrição detalhada da lesão, bem como por ter sido o laudo confeccionado por órgão competente e perito oficial.

Outrossim, quanto à alegação de quebra da cadeia de custódia, importa destacar que a aplicação do art. 158-A do CPP pressupõe a existência de vestígios físicos apreendidos, que devam ser preservados e rastreados ao longo de sua manipulação.

No entanto, no presente caso, não há nos autos qualquer elemento que indique ter havido apreensão de vestígio material (roupas, objetos contundentes, fragmentos ou fluidos corporais) cuja manipulação demandasse o controle da cadeia de custódia. O que se tem é a realização de exame clínico direto, no qual o perito médico, mediante avaliação física da vítima, constatou sinais externos compatíveis com as agressões descritas.

Nessa hipótese, a cadeia de custódia é inaplicável, pois o vestígio (lesão corporal) não é um objeto que tenha sido coletado para análise posterior, mas um dado diretamente examinado por profissional legalmente habilitado no momento da perícia.

Ademais, não se pode olvidar que a credibilidade do exame pericial realizado é reforçada pela coerência entre os dados técnicos e os demais elementos probatórios dos autos, notadamente os depoimentos firmes e coerentes da vítima e da testemunha menor, cuja narrativa se alinha perfeitamente com o conteúdo do laudo.

Dessa forma, não se evidencia qualquer vício formal ou material capaz de macular a validade da prova técnica produzida, tampouco prejuízo concreto à defesa, sendo inaplicável o princípio da nulidade sem demonstração de prejuízo (pas de nullité sans grief).

Assim sendo, rejeita-se a alegação de nulidade do laudo de exame de corpo de delito por ausência de fotografias ou quebra de cadeia de custódia, eis que desprovida de respaldo fático e jurídico.

2. Mérito.

2.1. Da almejada absolvição por insuficiência de provas.

No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas.

Todavia, após minucioso exame dos autos, entendo que a sentença combatida deve ser mantida integralmente, por estar devidamente fundamentada e em consonância com o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório judicial.

A materialidade dos crimes perpetrados pelo réu em contexto de violência doméstica, restaram devidamente comprovados no presente feito pelo Boletim de Ocorrências (ID 30584146), Laudo nº 2024.01.005737-TRA – Perícia de Lesão Corporal (ID 30584146 – Págs. 50/52) da vítima G. C. D. S. C., Laudo nº 2024.01.005738-TRA – Perícia de Lesão Corporal (ID 30584146 – Págs. 56/58) da vítima R. G. C. G..

A prova da autoria encontra-se estabelecida no depoimento da vítima e da testemunha, que a seguir transcrevo:

A vítima G. C. D. S. C. declarou que o acusado tem um temperamento difícil e se desentenderam, pois o acusado queria que ela mudasse o sobrenome dele no consultório dela, sendo que eles não eram casados; que ele a prendeu dentro do quarto e a segurou; que o acusado não chegou a lhe bater, mas por lhe segurar para que ela não saísse do quarto, ficou lesionada; que o acusado não a empurrou; que quebrou seu celular, mas que o acusado já deu um novo celular; que nesse dia o acusado lhe deu um tapa em sua boca; que estava apenas a depoente e o acusado; que alguns momentos depois seu filho Ronald chegou e por conta dos gritos os vizinhos chamaram a polícia; que o acusado já lhe agrediu anteriormente; que na hora do corpo de delito a moça não olhou sua boca; que na hora o acusado a apertou nos braços e machucou as pernas; que o acusado tampou sua boca para ela não ficar gritando; que o relacionamento com o acusado é bem difícil; que o acusado vem mudando de uns 2 meses para cá; que depois dos fatos se casou com o acusado, pois foi ameaçada; que a depoente é dentista.

A testemunha RONALDO ADRIANO SOUZA GOMES, esclareceu: “... que não presenciou nenhum tipo de agressão física entre as partes; que tentou contato com a depoente para ela ir buscar as crianças, pois estava chovendo; que a vítima não atendia; que pediu para seu filho mais velho Ronald verificar se a vítima estava no aparamento; que seu filho não desceu para avisar se ela estava no apartamento ou não; que mandou mensagem avisando que estava lá embaixo com seu outro filho; que depois ligou e ela atendeu e só escutou um grito baixo de socorro; que então foi verificar o que estava ocorrendo; que chegou até a porta do apartamento e falou mais alto para ela escutar que ele estava lá; que a vítima falou “corre, corre, chama o teu pai”; que a vítima saiu para a porta fazendo força e veio também seu filho mais velho; que percebeu que estava acontecendo alguma coisa; que o acusado disse para o depoente não se aproximar, pois era briga de família; que a depoente disse que não importava que queria apenas seus filhos; que os filhos ficaram nervosos; que a vítima fazia força para sair do apartamento; que o depoente ligou para a mãe da vítima para ela ir até o local; que a todo momento a vítima pedia para o acusado soltar ela; que o acusado não queria deixa-la sair; que a mãe da vítima chegou e iniciaram uma breve discussão e depois o acusado liberou a vítima; que depois foram até a delegacia e ligaram para o depoente ser testemunha; que não presenciou nenhuma agressão física; que o acusado não tentou agredir o depoente; que o depoente não puxou nenhuma arma para o acusado; que o depoente colocou a mão em sua arma, pois achava que o acusado poderia estar armado; que o acusado não puxou a arma para o depoente e nem o depoente puxou arma para o acusado; que a vítima já havia comentado sobre esse comportamento do acusado; que a vítima já relatou que sofria agressões do acusado; que a vítima já pediu uma medida protetiva contra o depoente em 2023; que nunca presenciou agressão do acusado contra a vítima; que não sabe falar sobre o relacionamento do acusado com seus filhos, mas que já viu vídeos de que o acusado obriga seus filhos a chamarem o acusado de pai; que pediu medida protetiva em favor de seus filhos, mas foi negado; que não presenciou agressão física; que presenciou o acusado segurando a vítima; que não viu o acusado agredindo seu filho, mas no relato dele na delegacia ele diz que o acusado o empurrou; que nessa hora seu filho mais velho tinha subido na frente...”

A testemunha JUCICLEY SILVA DOS SANTOS disse: “... que tem conhecimento dos fatos; que não foi a primeira vez que ocorreu; que a primeira vez que ela conversou com a vítima sobre o relacionamento conturbado deles, conversou com o acusado e ele negou que estaria ocorrendo agressões, apenas discussões; que na segunda vez a vítima falou que estava sofrendo agressões, que então a depoente conversou com os dois na mesma ocasião e o acusado confirmou os fatos, mas falou que iria melhorar; que no dia dos fatos a depoente chegou e já estava a maior discussão entre eles e os filhos dela chorando; que dessa vez quem avisou foi o ex-marido da vítima; que quando chegou ao local o acusado estava imprensando sua filha no hall da escada e os meninos e o pai estavam pedindo para ele soltar a sua filha; que a depoente pediu para ele soltar sua filha, foi quando ele o fez e então foram até a delegacia; que sua filha estava com os braços avermelhados e falou que o acusado tinha batido nela; que o acusado é uma pessoa boa, mas quando ele fica com ciúmes ele se transforma; que aparentemente o que viu foi o acusado segurando a vítima para não deixa-la sair; que seus netos estavam chorando e seu neto mais velho falou que o acusado havia empurrado ele; que Ronaldo estava com as crianças no terceiro andar já descendo as escadas; que a depoente encontrou todo mundo no meio do caminho; que o acusado não tentou agredir a depoente; que tem conhecimento que a filha registrou ocorrência contra o ex-marido, para que ela e o acusado vivessem bem, pois ele queria ver as crianças a qualquer momento...”

O depoimento do ofendido R. G. C. G., à época com 08 anos de idade, e de seu irmão mais novo R. M. C. G. (06 anos de idade), cuja transcrição de escuta especializada consta dos autos em ID 117087584:

As crianças R. G. de 08 anos e R. M. de 06 anos relatam que a mãe começou a ser machucada pelo padrasto Thiago há aproximadamente 01 ano por ciúmes que essa é a quarta vez que vê sua mãe apanhando que sempre controla ela através de celular mensagens, que nunca ele bateu neles mas sempre fala mal de seu pai Ronaldo DIZENDO: "NÃO QUERER SABER DELES", MAS QUE GOSTA DO PADRASTO, porém quando agride a mãe não gosta mais, que a filha (I. 06 anos) do padrasto toda vez que vai para casa deles a mãe coloca culpa neles chegando a bater no R. M., não gostando e nem querendo mas ela no apt. O R. G. afirma que o pai no dia 29/5 foi busca-lo na escola para almoçar em sua casa quando ao ligar para sua ex-esposa não atendia o celular por volta das 15:00h, ficando preocupado e quando chegou em casa ao entrar escutou sua mãe gritando trancada no quarto chorando muito e gritando pedindo SOCORRO, quando conseguiu sair do quarto seu padrasto havia quebrado o celular de sua mãe e logo deu o celular (R. M.) para ele falar com seu pai para falar o que estava acontecendo e ai seu padrasto foi pegar o celular com força para que ele não falasse com o pai, batendo o cotovelo em sua cabeça e apertando seu braço, batendo sua mão com força (braço direito machucado e a cabeça) e jogando ele contra a geladeira. E logo segurou sua mãe tampando sua boca para não gritar e a enforcou a batendo novamente. Seu pai ficou dentro do carro com seu irmão. E logo seu pai e irmão subiu fingindo que o celular era uma arma tentando amedrontar seu padrasto para que ele soltasse a mãe, foi quando a Policia chegou, seu pai foi embora e sua Avó materna ficou no apto com sua mãe, padrasto e seu irmão. As crianças relatam que a família e de militar e que sempre presenciam brigas entre os tios também. As crianças observam que sua mãe está doente e que se o padrasto saísse de casa seriam mais felizes, mas que nunca sua mãe quis se separe que todos da família falam para que ela se separe, mas tem medo de terminar porque o padrasto a ameaça de matar ela.”

O conjunto probatório revela-se coeso e harmônico no sentido da responsabilização penal do apelante, destacando-se, com especial relevo, a firme e coerente narrativa da vítima, cuja palavra, em sede de crimes cometidos no âmbito de violência doméstica e familiar, possui especial valor probante, sobretudo quando em consonância com os demais elementos constantes dos autos.

Neste caso, o depoimento da ofendida revela-se consentâneo com a materialidade delitiva evidenciada nos laudos confeccionados por perito oficial acostados aos autos, cuja descrição corrobora a versão apresentada desde a fase inquisitorial, passando pela instrução processual, sem haver qualquer contradição relevante que comprometa a credibilidade de seu relato.

Ressalte-se, ademais, que, em delitos dessa natureza, usualmente praticados no âmbito da intimidade doméstica e à margem de testemunhas presenciais, o juízo de reprovação penal pode, legitimamente, fundar-se na palavra da vítima, desde que esta se apresente firme, coerente e harmônica com o restante do acervo probatório, como no caso vertente. Colaciono:

“No ponto, salienta-se que, a palavra da vítima, quando coerente com outros elementos probatórios, é suficiente para embasar condenação em crimes de violência doméstica".” (AgRg no AREsp n. 2.576.714/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025.)

Não subsiste, na espécie, a tese absolutória fundada em suposta insuficiência probatória, porquanto o exame meticuloso do conjunto fático-probatório constante dos autos revela, de maneira límpida e inequívoca, a configuração plena dos elementos essenciais à condenação, quais sejam, a materialidade delitiva e a autoria incontroversa atribuída ao acusado. Assim, resta afastada, com rigor, a aplicação do princípio do in dubio pro reo, cuja incidência pressupõe a existência de dúvida razoável, ausente no caso concreto.

Dessa maneira, não há que se falar em absolvição por ausência de provas.

2.2. Do redimensionamento da pena-base.

Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Não assiste razão à defesa.

O Magistrado sentenciante assim fundamentou:

“(...) DISPOSITIVO

À vista de todo o exposto, constata-se a consumação dolosa dos crimes de lesão corporal e lesão corporal contra vítima mulher no âmbito de violência doméstica, perpetrado pelo réu ALLAN THYAGO SANTOS NASCIMENTO, os quais se adéquam às hipóteses dos arts. 129, §9º e 13º do Código Penal, praticados contra o seu enteado e vítima R. G. C. G. e a sua então companheira e vítima Gabriela Caroline dos Santos Costa, respectivamente.

Sendo assim, com esteio nos arts. 155, caput, 201, 203, 239 e 387 do CPP e na fundamentação exposta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e, em decorrência, condeno o acusado ALLAN THYAGO SANTOS NASCIMENTO como incurso nas penas dos arts. 129, §9º e 13º, do Código Penal.

DOSIMETRIA DA PENA.

A. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER NAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS (ART. 129, §13º, CP) – vítima Gabriela Caroline dos Santos Costa.

Culpabilidade em grau normal, pois as provas dos autos não revelam intensidade de dolo acima da média.

Os antecedentes criminais devem ser considerados favoráveis, pois nos autos não há registro de condenação criminal transitada em julgado (princípio do in dubio pro reo).[1] [file:///Z:/GABINETE/2025/08.%20AGOSTO/14.08/0811867-35.2024.8.14.0006%20-%20SENTEN%C3%87A.%20CONDENAT%C3%93RIA.%20129,%20%C2%A713%C2%BA%20LES%C3%83O.%20

Conduta social que deve ser considerada favorável, tendo em vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo).

Personalidade reputada favorável, haja vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo).

O motivo do crime deve ser considerado favorável ao denunciado, haja vista que não foi identificada outra motivação da inerente ao tipo penal.

As circunstâncias do delito são desfavoráveis ao imputado, pois há nos autos prova de que este tenha cometido o delito na presença de filho menor, sendo certo que “ameaçar a mulher vítima de violência doméstica na presença do filho menor de idade é circunstância é circunstância que revela maior desvalor na conduta do acusado, sendo possível o aumento da pena base” (AREsp 1964508).

Quanto às consequências do delito em relação à vítima, devem ser consideradas favoráveis ao acusado, pois inerentes a natureza do tipo penal.

A vítima não contribuiu para a realização da conduta ilícita, sendo a valoração neutra, conforme precedentes reiterados do STJ.

Desta feita, tendo em vista a existência de 01 (uma) circunstância desfavorável, fixo a pena base em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

Inexistem circunstâncias agravantes nem atenuantes.

Ausentes causas de aumento e diminuição de pena. ASSIM, TORNO A SANÇÃO DEFINITIVA EM 01 (UM) ANO E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO.

B. LESÃO CORPORAL NAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS (ART. 129, §9º, CP) – vítima R. G. C. G.

Culpabilidade em grau normal, pois as provas dos autos não revelaram intensidade de dolo acima da média.

Os antecedentes criminais devem ser considerados favoráveis, pois nos autos não há registro de condenação anterior transitada em julgada.

Conduta social que deve ser considerada favorável, tendo em vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo).

Personalidade reputada favorável, haja vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo).

O motivo do crime deve ser considerado favorável ao denunciado, haja vista que não foi identificada outra motivação da inerente ao tipo penal.

As circunstâncias do delito são favoráveis ao imputado, pois não há nos autos prova de que este tenha agido com frieza, insensibilidade e audácia acima da média.

Quanto às consequências do delito em relação à vítima, devem ser consideradas favoráveis ao acusado.

A vítima não contribuiu para a realização da conduta ilícita, sendo a valoração neutra, conforme precedentes reiterados do STJ.

Desta feita, tendo em vista a inexistência de circunstâncias desfavoráveis, fixo a pena base em 03 (três) meses de detenção.

Inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes.

Ausentes causas de aumento e diminuição de pena. ASSIM, TORNO A SANÇÃO DEFINITIVA EM 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO.

CONCURSO MATERIAL E REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA

Reconheço o concurso material dos crimes. Entretanto, deixo de cumular as penas para o início de cumprimento de pena, haja vista tratar-se de penas de gravidade diversas, reclusão e detenção. Com base nos arts. 33, § 2º, c do CP, 387, § 2º do CPP (detração)[2] [file:///Z:/GABINETE/2025/08.%20AGOSTO/14.08/0811867-35.2024.8.14.0006%20- %20SENTEN%C3%87A.%20CONDENAT%C3%93RIA.%20129,%20%C2%A713%C2%BA%20LES%C3%8e que não se trata de reincidência, determino que a sanção seja cumprida inicialmente em regime aberto, a partir do trânsito em julgado da presente sentença.

(...)”

Segundo Ricardo Augusto Smitt, Juiz de Direito no Estado da Bahia (2017), a análise dos elementos que compõem as circunstâncias judiciais deverá permitir ao jurisdicionado a perfeita compreensão dos motivos que conduziram o magistrado a sua conclusão, viabilizando o controle da legalidade, a aferição de imparcialidade do sentenciante e a certeza de que prevalecem os componentes racionais da definição da pena-base (Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 128).

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo a quo estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.

O crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos.

Assim, a aplicação do quantum da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes – o que fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade, não havendo, portanto, que se falar em reforma da dosimetria.

Constata-se, assim, a existência de fundamentação concreta e idônea, a qual efetivamente evidenciou aspectos mais reprováveis do modus operandi delitivo e que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal.

O Magistrado a quo reconheceu como desfavorável, em relação a vítima Gabriela, as circunstâncias do crime entendendo como grave o cometimento do delito na presença de filho menor, conforme entendimento jurisprudencial.

Ora, é pacífico o entendimento de que a revisão da dosimetria da pena só deve ser realizada quando houver flagrante ilegalidade ou teratologia.

O STJ entende que “o artigo 59 do Código Penal autoriza o juiz a valorar, com base em elementos concretos da conduta, as circunstâncias judiciais, exigindo-se apenas fundamentação adequada, sem vinculação a frações ou índices previamente definidos.” (AgRg no AREsp n. 2.877.744/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 20/8/2025.)

Não se vislumbra, portanto, desproporcionalidade ou ilegalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO ao apelo, para manter in totum a sentença penal condenatória exarada pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ananindeua/PA, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 26 de janeiro de 2026.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATORA

Belém, 06/02/2026